Tribunal: TJMT
Processo: 1068029-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068029-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME - CNPJ: 17.485.527/0001-56 (APELANTE), ERNANI REZENDE KUHN - CPF: 059.172.401-40 (APELANTE), GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 08.139.789/0001-78 (APELADO), GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL ESPECÍFICO. ACORDO JUDICIAL COM TERCEIRO. INOPONIBILIDADE. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada pelas transportadoras, visando ao ressarcimento de valor pago em acordo judicial firmado com passageiro lesionado em acidente de trânsito, cuja responsabilidade atribuem à ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a juntada de documentos em grau recursal para suprir deficiência probatória da inicial; (
ii
) verificar se restou comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e o valor pago em acordo judicial, apto a ensejar o direito de regresso.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando não caracterizada a condição de documento novo ou a impossibilidade de apresentação anterior, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do CPC, operando-se a preclusão consumativa.

4. O direito de regresso exige prova robusta do nexo causal específico entre o dano e a conduta do réu, não bastando a demonstração do pagamento ou da ocorrência do acidente.

5. O acordo judicial firmado com terceiro não produz efeitos em relação à parte estranha à avença, incumbindo ao autor comprovar a razoabilidade e a pertinência do valor pago.

6. A ausência de documentos essenciais, como a inicial e os laudos médicos do processo originário, impede a aferição da extensão do dano e da adequação do montante indenizatório.

7. A desídia da parte autora no cumprimento do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) não pode ser suprida em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando inexistente justificativa legal, operando-se a preclusão. 2. Na ação regressiva, incumbe ao autor comprovar o nexo causal específico e a razoabilidade do valor pago em acordo com terceiro, sob pena de improcedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CPC,
arts
. 373, I, 434 e 435; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/03/2021; TJMT, N.U 1024098-33.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
e
LOCADORA DE VEÍCULOS ZAPP LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Regresso para Reembolso de Valor Pago movida em face de
GUARUJÁ COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP.

Na petição inicial, as autoras narraram que o veículo da ré causou um acidente de trânsito em 23/12/2021, na BR-364 (RO), ao colidir na traseira de um caminhão que foi projetado contra o ônibus da empresa apelante. Alegaram que a responsabilidade da ré já foi reconhecida em outra demanda (processo no 1017093-81.2022.8.11.0041). Sustentaram que, em razão do mesmo sinistro, realizaram um acordo judicial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com um passageiro lesionado
,
Sr. Reginaldo Luiz Soares, em processo que tramitou no Estado de Rondônia. Pleitearam, assim, o ressarcimento desse valor com base no direito de regresso.

A sentença (
id.
347895913) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, mas julgou o pedido totalmente improcedente. O magistrado de origem entendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, I, do CPC) o nexo causal direto entre a conduta da ré e o valor pago em acordo, ressaltando que: 1) o termo de audiência juntado era insuficiente para detalhar a dinâmica e a extensão das lesões; 2) o acordo é inoponível à ré, que não participou daquela lide; 3) não foram apresentados laudos médicos ou a inicial daquele processo para justificar a razoabilidade do montante de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

Em suas razões recursais (
id.
347895915), as apelantes alegam que o acidente é fato incontroverso e que a responsabilidade da apelada já foi definida em sentença transitada em julgado. Defendem que o nexo entre o acordo e o acidente é
evidente e que a sentença foi excessivamente formal ao exigir a reconstrução da instrução probatória do processo originário. Com a apelação, juntaram documentos relativos ao processo de Rondônia (
id.
347895919 a 347895926).

A apelada, em contrarrazões (
id.
347895936),

arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito
,
defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

Da Preliminar
de
Dialeticidade

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por falta de impugnação específica aos termos da sentença.

Em que pese a argumentação da apelada, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que as apelantes confrontaram diretamente o fundamento central da sentença, defendendo que os fatos já seriam incontroversos. Havendo exposição clara do inconformismo e dos motivos para a reforma, o princípio da dialeticidade resta atendido, ainda que haja repetição de teses anteriores.

Portanto, rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Juntada de Documentos em Grau Recursal (Art. 435 do CPC)

Antes do exame do mérito, impõe-se a análise da juntada de documentos em grau recursal (ids. 347895919 a 347895926).

Compulsando os autos, verifico que as
apelantes
juntaram a
o
s
autos com a peça deste recurso,
cópia integral do processo indenizatório do passageiro. Tais documentos visam suprir exatamente a lacuna probatória apontada pelo juízo
a quo
para julgar a ação improcedente.

Contudo, à luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada extemporânea de documentos, conforme o art. 435,
CPC,
só é admitida quando se tratar de documentos novos ou se a parte provar que não pôde utilizá-los por motivo de força maior.

No caso em tela,
a
petição inicial de 2022, laudos médicos de
2021
,
já existiam e estavam em posse ou à disposição das apelantes desde o ajuizamento da presente ação de regresso. Inclusive, as apelantes foram intimadas para especificação de provas em primeiro grau e optaram por não juntar tais peças, requerendo prova testemunhal genérica.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a juntada de documentos na fase recursal, que não se referem a fatos novos e que não tiveram seu impedimento de juntada anterior provado, é inadmissível, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de configuração de preclusão consumativa.

Neste sen
tido:

"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Qu
arta Turma, julgado em 15/3/2021,
DJe
de 7/4/2021).

Portanto, não conheço dos documentos juntados com a apelação, mantendo a análise da lide com base no acervo probatório existente até a prolação da sentença.

É como
vo
to.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

A ação de regresso não se satisfaz apenas com a prova do pagamento e com a prova da culpa do réu em um acidente. É indispensável a prova do nexo de causalidade específico
,
ou seja, provar documentalmente que o montante
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
pago no acord
o,
decorreu de danos sofridos naquele acidente e que tais danos guardam razoabilidade.

Sem os documentos que discriminam a causa de pedir da ação movida pelo passageiro em Rondônia, o magistrado sentenciante agiu corretamente.

O acordo judicial é um negócio jurídico que, em regra, produz efeitos apenas entre as partes que o celebraram. Para que o valor de um acordo seja repassado a um terceiro em via de regresso, o autor deve provar que o montante foi justo e necessário para reparar o dano causado pelo réu. Sem a cópia da inicial da vítima e dos laudos que atestam a gravidade das lesões como a retirada do baço,
mencionada,
mas não provada no primeiro grau, não há como o Judiciário aferir se o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
era pertinente ou se foi uma liberalidade da transportadora.

A tese de fato incontroverso não subsiste,
pois,
a ré, ao contestar, impugnou a existência de responsabilidade e o dever de indenizar valores pagos a terceiros sem sua anuência. A ausência de impugnação específica a um detalhe do acidente não supre a necessidade de prova da extensão do dano no regresso (Art. 944 do Código Civil).

A desídia das apelantes em não instruir o feito adequadamente no momento processual oportuno não pode ser corrigida em sede recursal, sob pena de privilegiar a parte que não observou o ônus da prova (Art. 373, I, do CPC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE INCLUSÃO DA PARTE NO POLO PASSO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO – INVASÃO PREFERENCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE NÃO SÃO OS REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração do polo passivo da ação não é cabível após o saneamento do feito, logo, correto o juiz que indeferiu o pleito.

Nos termos dos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra à via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Restou comprovado, na audiência de instrução e julgamento, em face das provas testemunhais, que quem conduzia o veículo que causou o
acidente de trânsito, não foram os requeridos, logo, não há falar em indenização em face da ação de regresso, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(N.U 1024098-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterada
a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes ao patrono da apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026